Tribunal: TJSP
Processo: 1027424-20.2019.8.26.0071
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – Pretensão do impetrante de que seja recebido o recurso interposto contra o AIT 3C6637537 e de que seja suspenso o procedimento administrativo de cassação no 390/2019 - Segurança concedida em primeira instância - Decisório que merece subsistir – Inexistência de norma possibilitando o não conhecimento de recursos

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – TRÂNSITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO – Pretensão do impetrante de que seja recebido o recurso interposto contra o AIT 3C6637537 e de que seja suspenso o procedimento administrativo de cassação no 390/2019 - Segurança concedida em primeira instância - Decisório que merece subsistir – Inexistência de norma possibilitando o não conhecimento de recursos ante a ausência de similaridade entre a assinatura constante dos documentos pessoais e aquela inserida no recurso administrativo – De rigor que seja julgado o recurso interposto, bem como que se suspenda o processo administrativo de cassação do direito de dirigir do impetrante, até que sejam exauridos todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa – Sentença mantida - Reexame necessário desacolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965051
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária Cível no 1027424-20.2019.8.26.0071, da Comarca de
Bauru, em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido
LEANDRO
MARQUES
DOS
SANTOS
GREGÓRIO
(JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao reexame necessário.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) E VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Reexame necessário no:
1027424-20.2019.8.26.0071
Recorrente:
JUÍZO EX OFFICIO
Recorrido:
LEANDRO MARQUES DOS SANTOS GREGÓRIO
Interessados:
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO (DETRAN/SP) UNIDADE BAURU/SP E
DETRAN
-
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRÂNSITO - SÃO PAULO
Comarca:
BAURU
Voto no:
29581
REEXAME NECESSÁRIO MANDADO DE
SEGURANÇA
TRÂNSITO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO

Pretensão
do
impetrante de que seja recebido o recurso
interposto contra o AIT 3C6637537 e de
que
seja
suspenso
o
procedimento
administrativo de cassação no 390/2019 -
Segurança concedida em primeira instância
-
Decisório
que
merece
subsistir

Inexistência de norma possibilitando o não
conhecimento de recursos ante a ausência
de similaridade entre a assinatura constante
dos documentos pessoais e aquela inserida
no recurso administrativo
De rigor que
seja julgado o recurso interposto, bem
como
que
se
suspenda
o
processo
administrativo de cassação do direito de
dirigir
do
impetrante,
até
que
sejam
exauridos todos os meios de defesa da
infração
na
esfera
administrativa

Sentença mantida - Reexame necessário
desacolhido.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por LEANDRO
MARQUES DOS SANTOS GREGÓRIO em face de ato coator do
DIRETOR
DO
DEPARTAMENTO
ESTADUAL
DE
TRÂNSITO
(DETRAN/SP) UNIDADE BAURU/SP, objetivando o recebimento do
recurso interposto contra o AIT 3C6637537 e a suspensão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
procedimento administrativo de cassação no 390/2019, por
infringência ao devido processo legal.
A r. sentença de fls. 82/84, cujo relatório ora se adota, concedeu a
segurança, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, para
condenar
o
impetrado
nas
providências
necessárias
para
recebimento do recurso interposto à JARI contra o AIT 3C6637537,
e a suspender o processo administrativo de cassação do direito de
dirigir do impetrante, sob no 390/2019, até o exaurimento de todos
os meios de defesa da infração na esfera administrativa.
Ausente recurso voluntário, os autos foram remetidos por força da
remessa necessária, sem parecer do Parquet Estadual, tendo em
vista que este instado a se manifestar em primeira instância
entendeu estar ausente o interesse público que legitime a sua
intervenção (fls. 57/60).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
Bem examinada a questão posta em Juízo, vê-se que a sentença
deve ser mantida.
É cediço que o mandado de segurança é uma ação ou um remédio
jurídico-constitucional posto à disposição dos cidadãos e das
pessoas jurídicas para a proteção de direito líquido e certo.
E direito líquido e certo, segundo a conceituação doutrinária
clássica, é aquele já pré-constituído e que não depende de dilação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
probatória para ser demonstrado. Segundo a lição de Hely Lopes
Meirelles:
“Quando a lei alude a direito líquido e certo,
está exigindo que esse direito se apresente com
todos os requisitos para o seu reconhecimento
e exercício no momento da impetração. Em
última análise, direito líquido-e-certo é direito
comprovado de plano. Se depende de comprovação não é líquido para fins de
segurança' (cf. Mandado de Segurança, Ação
Popular, Ação Civil Pública e Mandado de
Injunção Ed. Saraiva, 1989, pg. 14)”.
Trata-se, portanto, de direito demonstrado por prova pré-
constituída e que independe para sua verificação, de dilação
probatória.
E este é exatamente o caso dos autos, vez que o direito do
impetrante é realmente líquido e certo.
Consoante se depreende dos autos, o recorrido interpôs recurso
administrativo no bojo do processo de cassação no 364/2019 (AIT
3C6637537), entretanto este não foi conhecido pelas seguintes
razões (fl. 15): “A assinatura do recorrente no recurso é
divergente da de seu documento pessoal apresentado
(OAB), estando assim em desconformidade ao art. 3o, V e
art. 4o, II Resolução Contran 299 de 04/12/2008”.
Pois bem.
Assim dispõem os arts. 3o, inc. V e 4o, incs. II e III, ambos da
Resolução Contran no 299/2008, in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Art. 3o O requerimento de defesa ou recurso
deverá ser apresentado por escrito de forma
legível, no prazo estabelecido, contendo no
mínimo os seguintes dados:
(...)
V - data e assinatura do requerente ou de seu
representante legal.
Art. 4o A defesa ou recurso não será conhecido
quando:
(...)
II - não for comprovada a legitimidade;
III - não houver a assinatura do recorrente ou
seu representante legal;
Com efeito, conforme é possível perceber, inexiste qualquer
previsão que permita não se conhecer do recurso por ausência de
similaridade entre a assinatura constante no documento pessoal e
aquela aposta nas razões recursais administrativas, sendo certo
que apenas seria possível o não conhecimento pela ausência da
assinatura, consoante se depreende do inciso III do art. 4o
supracitado.
Ademais, verifica-se que o paciente naquela oportunidade foi
devidamente representado (fls. 31/32) pelo mesmo advogado que
assina a inicial deste mandamus e que expressamente admite que
a assinatura era sua, nos seguintes termos (fl. 2):
Ora Excelência, este nobre patrono que realizou
o protocolo, juntando em anexo, a procuração
devidamente
outorgada
com
poderes
para
tanto, a cópia da OAB e do documento pessoal
do impetrante.
Assim, ante a não observância aos princípios da legalidade e da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
razoabilidade, de rigor que seja recebido o recurso interposto à
JARI contra o AIT 3C6637537, bem como que se suspenda o
processo administrativo de cassação do direito de dirigir do
impetrante, até que sejam exauridos todos os meios de defesa da
infração na esfera administrativa.
Por todo exposto, bem andou a r. sentença, devendo prevalecer a
solução encontrada em primeiro grau.
Ressalto, em remate, que o presente acórdão enfocou as matérias
necessárias à motivação do julgamento, tornando claras as razões
pelas quais chegou ao resultado. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum. É o que basta para o respeito
às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a do dever
de motivação (CF, art. 93, IX).
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando
o
pacífico
entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (AgRg nos EDcl no REsp 966229/RS, Ministro
OG FERNANDES, Sexta Turma, j. 05/02/2013, DJe 18/02/2013).
Deixo consignado, por derradeiro, que eventuais recursos que
sejam apresentados em decorrência deste julgado estarão sujeitos
a julgamento virtual. No caso de discordância, deverá ela ser
manifestada no momento de apresentação do novo recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí porque, em tais termos, desacolhe-se o reexame necessário.
RUBENS RIHL
Relator